Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702282-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão de postagens de matérias jornalísticas. As reportagens noticiam suposta conduta criminosa praticada pelo agravante e divulgam seu nome e profissão (bombeiro militar do Distrito Federal). Há exibição de filmagem, produzida pela suposta vítima, na qual o agravante realizaria masturbação em local público, após seguir a ofendida. Em suas razões recursais (ID 32179375), alega que: 1) foi vítima de propagação de notícias falsas divulgadas nas plataformas digitais da agravada (Facebook e Instagram); 2) em razão das reações de ódio dos usuários das plataformas, sofreu linchamento virtual; 3) há risco de linchamento físico e morte; 4) não há interesse público na divulgação de sua identificação; 5) é indevida a publicação de imagem e nome de alguém somente por ser considerado suspeito de crime sexual; 6) há que se respeitar o princípio da presunção da inocência. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a exclusão do conteúdo das plataformas digitais, conforme URLs listados. Subsidiariamente, a alteração das postagens e exclusão de sua identificação (nome, profissão, local de trabalho, imagens de rosto de corpo e placa de veículo). Preparo recolhido (ID 32179376). Antes da análise do mérito recursal, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 32903349). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil (CPC) que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), homologo o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator